Tribunal: TJDFT
Processo: 0724236-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Recorrente em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O Embargante alega haver omissão no acórdão prolatado, sob o argumento de que não teria abordado o disposto no art. 156, II, e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal.
5. Em contrarrazões, o Embargado pugnou pelo não acolhimento dos embargos, ante a ausência de omissão.
6. Da análise do acórdão, constata-se que não há qualquer vício a ser sanado, cumprindo observar que a ausência de citação de dispositivo constitucional específico indicado pelo Recorrente, por si só, não implica em omissão, já que, estando o acórdão devidamente fundamentado com argumentos que se sobrepõem às teses por ele apresentadas, desnecessário o enfrentamento de todos os argumentos lançados no recurso. Ademais, incabível a oposição dos presentes embargos com a finalidade exclusiva de prequestionamento, pois o pressuposto de admissibilidade de eventual Recurso Extraordinário não é a indicação do dispositivo constitucional e sim a questão jurídica debatida no recurso.
7. Recurso conhecido. Não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.